Tribunal: TJDFT
Processo: 0733585-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0733585-64.2022.8.07.0000 AUTOR: OLDINA EUSTORGIO DA SILVA REU: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Ação Rescisória proposta por Oldina Eustorgio da Silva com o objetivo de reformar o v. Acórdão proferido pela egrégia 3a Turma Cível. Narra a Autora, em síntese, que ajuizou Ação de Indenização em desfavor do Hospital Home, tendo em vista que sofreu perda auditiva após a realização de um exame de ressonância magnética que foi realizado sem os equipamentos de proteção. Relata que durante o exame recebeu rajadas de vento gelado no ouvido e barulhos intensos que lhe ocasionaram a perda da audição bilateral. Discorre que o julgado atacado deve ser “cassado”, por cerceamento de defesa, em razão da negativa de produção de prova testemunhal. Acrescenta que, no caso, ficou comprovada a perda auditiva logo após o exame, bem como a negligência do hospital, que deixou de fornecer os equipamentos de segurança adequados. Destaca que não foi realizada audiência de conciliação, tece considerações acerca da responsabilidade objetiva do hospital e informa que foram apresentadas novas provas. Todavia, da análise dos autos, verifica-se que a petição inicial deve ser emendada. Isso porque a Autora deixou de juntar aos autos documentos essenciais ao julgamento, tais como cópia da sentença, do acórdão rescindindo e certidão de trânsito em julgado. Além disso, a Autora não apontou qual dos vícios listados no art. 966 do CPC estaria fundada a ação rescisória. Assim, intime-se a Autora para que traga aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, a cópia da sentença, do acórdão rescindendo e da certidão de trânsito em julgado e indique quais os fundamentos legal e jurídico da presente ação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora